Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-11.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002281-11.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MPEMT - MATUPÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOARES CASTRO - CPF: 061.688.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO TRATAMENTO DE SAÚDE – 1.
PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 2. QUESTIONAMENTO ACERCA DE MULTA COMINATORIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTENCIA DE DESCUMPRIMENTO E/OU OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – 3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE NO RITO ESPECIALIZADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento da tutela antecipada não resulta em falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 273, § 5o do Código de Processo Civil, CPC.

2. É cabível a aplicação de multa cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer, objetivando o cumprimento das ordens judiciais e a prestação jurisdicional eficaz.

3. No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020